Tribunal: TJBA
Processo: 8029792-93.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029792-93.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SANTOS LOPES e outros (2) Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, AIANE VERENA OLIVEIRA LIMA APELADO: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros Advogado(s):BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DA COBERTURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Patrícia Santos Lopes, em nome próprio e representando sua filha menor A. V. C. L., e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença da 5ª Vara Cível de Feira de Santana/BA que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, relativo à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial. A sentença considerou lícito o cancelamento e inexistente a negativa indevida de cobertura. As autoras alegam irregularidade na rescisão, ausência de notificação válida, interrupção de tratamento médico de criança vulnerável, afronta à boa-fé contratual e direito à saúde, além de pleitearem indenização por danos morais e restituição em dobro de valores eventualmente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, envolvendo beneficiária menor em tratamento médico contínuo, foi válida à luz das normas contratuais e regulamentares; (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura e violação a direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde e à proteção integral da criança; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis em decorrência da conduta das operadoras rés. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, ainda que contratualmente prevista, não pode ser exercida de modo a interromper tratamento médico continuado de beneficiário, especialmente criança em situação de vulnerabilidade, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC), à função social do contrato (art. 421, CC) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que operadoras de plano de saúde, mesmo após o exercício do direito à rescisão, devem assegurar a continuidade da cobertura assistencial enquanto perdurar o tratamento essencial à saúde e integridade física do beneficiário (REsp 1846123/SP, Tema 1082). No caso concreto, não houve comprovação de inadimplência da contratante, e a notificação da rescisão foi deficiente quanto à clareza e regularidade, ensejando descontinuidade abrupta da cobertura, o que afronta o art. 13, § 1º, II, da Lei nº 9.656/1998, a RN nº 195/2009 da ANS, e os arts. 11 e 1º do ECA (Lei nº 8.069/1990). A menor autora, acometida por patologias neurológicas, estava em pleno tratamento, cuja interrupção súbita comprometeu sua saúde, justificando a condenação das operadoras por danos morais presumidos (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2540218/RJ). A indenização arbitrada no valor de R$ 20.000,00 por autora é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, incidindo correção monetária desde a publicação da decisão (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), à taxa legal de 1% ao mês. Caracterizada a má-fé na negativa de cobertura, é devida a restituição em dobro de valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, condicionada à comprovação na fase de liquidação. Diante da procedência do pedido, inverte-se o ônus sucumbencial em favor das autoras, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial não é válida quando implica na interrupção abrupta de tratamento médico continuado de beneficiário menor, especialmente em situação de vulnerabilidade. A ausência de notificação clara e regular quanto à rescisão contratual, bem como a inexistência de inadimplemento, invalida o cancelamento do plano de saúde. A interrupção indevida da cobertura assistencial de criança em tratamento gera dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente. Quando comprovada a má-fé na negativa de cobertura, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 6º; 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 13, § 1º, II; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 1º e 11; RN ANS nº 195/2009; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2540218/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1002263-61.2023.8.26.0299, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 19.02.2024; TJ-PE, Ap. Cív. 0017221-59.2020.8.17.2810, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029792-93.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante PATRICIA SANTOS LOPES e outros (2) e como apelada NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO a ambas as apelações, nos termos do voto do relator. Salvador, .